Tribunal: STF
Processo: Rcl 77146
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Benner Sistemas S/A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100977-14.2018.5.01.0067, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] trata-se do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de um prestador de serviços com empresa própria (ALGA INFORMATICA S/C LTDA, inscrita no CNPJ n. 03.251.565/0001-30), que atuava no ramo de tecnologia e realizava serviços de consultoria na mesma área para a peticionante no período de 03/05/2010 a 30/10/2015, estando certo e comprovado nos autos que as partes possuíam uma relação totalmente comercial, e o contrato havido entre as partes era regido pelo Código Civil, vide termo de rescisão anexo e ainda, termo de homologação da rescisão contratual firmada em câmara arbitral, estando assinado por ambas as partes, e ratificada a ausência de relação empregatícia (doc. 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que o beneficiário:



    [...] não era empregado da peticionante neste período vez que: (i) possuía empresa constituída, qual figurava como sócio administrador desde 23/06/1999; (ii) Emitia Notas Fiscais; (iii) O real objeto social a que se destinava seu empreendimento era justamente aquele que executava em favor da presente peticionante, consultoria em tecnologia; .



    Ou seja, o reclamante foi contratado na qualidade de prestador de serviços, realizando suas atividades sem subordinação, inclusive, prestava serviço a outros clientes, o que era totalmente permitido, portanto, o ATO JURÍDICO PERFEITO, sem qualquer vício e coação, respeitado a mais absoluta e íntegra manifestação da vontade das partes, com plena validade e se deu de forma perfeita e legal, sem caráter de exclusividade e sem qualquer um dos elementos caracterizadores de vínculo empregatício (doc. 1, pp. 3-4).



    Assim, argumenta que:



    [...] a peticionante jamais obrigou ou condicionou a contratação dos serviços a constituição de empresa, até porque o reclamante possuía sua empresa desde 1999, e a relação entre as partes iniciou em 2010, sendo que o reclamante já se apresentava ao mercado como empresário da empresa supracitada, inclusive sócio administrador da mesma (doc. 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] Que seja acolhido o pedido formulado nesta reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada, diante do flagrante afronta ao posicionamento vinculante desse e. Tribunal na ADC 48, na ADI 3991, no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252) e na ADPF 324 (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral e a ADC 48/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252-RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. 



    No caso concreto, porém, verifico que o TRT1, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou:



    RECURSO ORDINÁRIO. FRAUDE À RELAÇÃO DE EMPREGO. PEJOTIZAÇÃO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONFIGURADO. As normas que versam sobre a relação de emprego e sua correspondência obrigatória com o contrato de trabalho têm natureza cogente, e se impõem independentemente da vontade das partes. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade e da isonomia, bem como a noção de bloco de constitucionalidade, não autoriza o legislador a excluir empregados do manto tuitivo do Direito do Trabalho, notadamente quando não houver razoável justificativa para tanto fundada na Constituição. O princípio da primazia da realidade, que informa o Direito do Trabalho, prestigia a realidade dos fatos em detrimento das formas contratuais. Por outro lado, são nulos de pleno direito todos os atos tendentes a fraudar ou impedir a aplicação dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho. Diante do princípio da primazia da realidade e do que dispõe o artigo 9º da CLT, a celebração de contrato civil é nula quando a realidade da prestação demonstra o exercício subordinado de atividades e de disponibilidade da força de trabalho e da energia humana do contratado. Admitida a prestação de serviços, à reclamada incumbe o ônus de comprovar que a relação jurídica entre as partes não era empregatícia. Tendo sido comprovada a existência da subordinação, da pessoalidade, da não eventualidade e da onerosidade, configurada está a relação prevista nos arts. 2ºe 3º, da CLT [...] (Doc. 30, p. 2).



    Transcrevo do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    [...] VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    O autor alega na petição inicial que "iniciou sua prestação de serviços para reclamada em junho de 2010, atuando como Executivo de Contas na modalidade pessoa jurídica", com pagamento sendo realizado por meio de notas fiscais emitidas pela empresa do reclamante, Alga Informática, e por depósitos bancários realizados na conta bancária desta empresa. Assevera que, em novembro de 2015, a relação jurídica mantida entre as empresas foi formalmente desfeita e firmado contrato de emprego entre o autor e a ré, com a devida anotação da CTPS, sem que houvesse modificação nas atividades realizadas, tendo sido dispensado em 05/04/2018. Requer o reconhecimento do vínculo de emprego do período anterior a novembro de 2015 e da existência de um único contrato de trabalho, a partir de junho de 2010.



    [...] Com efeito, o art. 9º da CLT consagra o princípio da primazia da realidade, estabelecendo que "serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação". Assim, não basta uma previsão em contrato afastando o vínculo empregatício, ainda que o trabalhador tenha assinado e/ou concordado com as condições pactuadas, pois as normas trabalhistas imperativas são irrenunciáveis. 



    Quando um contrato qualquer é utilizado com o objetivo de frustrar a efetivação dos direitos trabalhistas, ocorre a chamada "fraude na relação de emprego". Todavia, o que interessa para o direito é a realidade dos fatos e não os rótulos jurídicos. 



    No caso em tela, a reclamada, ao negar a relação de emprego, afirmando que o serviço relativo ao período anterior a novembro de 2015 era prestado pela empresa do reclamante, atraiu para si o ônus probatório nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, II do CPC de 2015, porquanto se trata de fato impeditivo da pretensão autoral.



    [...] Ressalto, outrossim, que o depoente asseverou que "não sabe dizer qual era a função do autor antes de este ter a CTPS anotada; que também não sabe qual era a função dele quando passou a ter a CTPS anotada" (ID. 0d4b3ab), o que demonstra desconhecimento dos fatos, em contraposição do que dispõe o § 1º, do artigo 843, da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    A consequência jurídica, portanto, é a confissão ficta, acolhendo-se como verdadeira a alegação da parte contrária, visto que o desconhecimento dos fatos articulados na demanda equivale à recusa de depor, incidindo, na hipótese, a regra do § 2º, do artigo 343, do Código de Processo Civil, de aplicação supletiva ao processo do trabalho. 



    Ainda que assim não fosse, a testemunha indicada pela demandada confirmou que as atividades desempenhadas pelo reclamante estavam relacionadas à atividade-fim da empresa e que a ré assumia os riscos do negócio.



    [...] A testemunha, ainda, confirmou que, após a anotação da CTPS, "as atividades e condições de trabalho continuaram exatamente as mesmas", bem como que, na prestação de serviços como "PJ", o reclamante se reportava ao depoente e, na falta deste, a outro empregado da ré, o que indicada a subordinação (ID. 152e882, pp. 09/10). 



    Extraio, portanto, do acervo probatório que, malgrado o autor laborasse sob a máscara da autonomia, os elementos dos autos confirmam a existência de vínculo de emprego anterior a novembro de 2015, sendo irrelevante o fato de a empresa ter sido constituída antes de 2010. 



    Em outras palavras, toda vez que o empregado executar serviços essenciais à atividade da empresa, isto é, que se inserem na sua atividade econômica, ele terá uma subordinação integrativa, já que integra o processo produtivo e a dinâmica estrutural de funcionamento da empresa ou do tomador de serviços. Esse argumento basta para comprovar a subordinação. De toda forma, no caso dos autos há subordinação direta e fraude. 



    Pelo exposto, deve ser mantida a sentença quanto ao tema. 



    Por fim, indefiro o requerimento de expedição de ofício à Receita Federal, tendo em vista que a fraude se deu por culpa e em benefício da reclamada. 



    Nego provimento (doc. 30, pp. 5-9).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a empresa da qual o ora beneficiário é sócio. Como se depreende do ato reclamado, há contrato de prestação de serviços firmado entre pessoas jurídicas e notas fiscais dos pagamentos realizados.



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho no período de 1º/6/2010 a 30/10/2015, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator